Tribunal: TJSP
Processo: 1014526-22.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão – Caráter Infringente – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014526-22.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
WANDERLEY AFONSO BARCELOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014526-22.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 7847 JV
2
COMARCA: Franca – 3a Vara Cível
EBTE.: Wanderley Afonso Barcelos (Justiça Gratuita)
EBDO.: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7847
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil - Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no v. acórdão Caráter Infringente
Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. aresto de fls. 256/262.
Em síntese, alega o agravante que o v. acórdão embargado incorreu em
contradição.
Com efeito, visto que esta C. Câmara não respeitou o dispositivo contido no
art. 85, do CPC.
Com efeito, assevera que seu pleito foi integralmente acolhido.
Nesse sentido, observa que “o grau de invalidez só é determinado após a
perícia, razão pela qual não é o mesmo que determinado na inicial e assim, não deve
haver sucumbência mínima ou recíproca” (sic fls. 04).
Destarte, não há que se cogitar na espécie de procedência parcial da ação, mas,
sim, em procedência integral.
Logo, de rigor, que a embargada arque em caráter integral, com o pagamento
das verbas de sucumbência.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos e a reforma do acórdão, para
sanar a contradição supracitada e inverter o ônus da sucumbência.
Prequestiona a matéria.

É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014526-22.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 7847 JV
3
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das hipóteses previstas
no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão embargada, nela não se verifica qualquer
omissão ou obscuridade.
Tampouco contradição.
Em verdade, o embargante vale-se deste recurso para manifestar seu
inconformismo em relação ao julgamento proferido por esta C. Câmara e buscar a
modificação do v. aresto, no tocante à sucumbência.
E, para tanto, descontextualiza as assertivas lançadas no acórdão embargado.
Realmente, outra não pode ser a conclusão, ante o conteúdo dos embargos.
Importante consignar, que “a decisão do juiz se restringe ao objeto do
processo. A necessidade de fundamentação (em atenção à congruência) faz com que ele
seja obrigado a rebater os argumentos e as questões que sejam necessárias, para poder
apreciar este objeto, que é delimitado pelos pedidos do autor. (...) Resumidamente, o juiz
está, sim, obrigado pelo art. 93, IX, da CF/1988, a manifestar-se sobre todos os
fundamentos levados a julgamento pelas partes. Não está, contudo, obrigado a discorrer a
respeito de toda a argumentação utilizada pelas partes para levar a juízo o conhecimento
destes pontos e questões. Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, o essencial é
motivar no tocante aos pontos relevantes e essenciais, de modo que a motivação lançada
em sentença mostre que o juiz tomou determinada decisão porque assumiu
determinados fundamentos com que guarda coerência” (Leonard Ziesemer Schimitz in
Fundamentação das Decisões Judiciais a crise na construção de respostas no processo civil,
Ed. RT, 2015, pgs. 286 e 291). (Grifos nossos).
Analisada a decisão embargada à luz da transcrição supra efetuada, a conclusão
que se impõe é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e
essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou
necessário à compreensão da solução dada ao litígio, inclusive, no tocante à sucumbência,
matéria objeto dos embargos.
Confira-se:
“(...)
O autor, como se vê da inicial, requereu a condenação da ré ao pagamento do
teto da indenização prevista em lei para a hipótese, qual seja, R$ 13.500,00.
Todavia, a condenação se restringiu a R$ 1.687,50, ou seja, 12,5% do
montante requerido.
Destarte, indiscutível que o suplicante sucumbiu em maior grau,
independentemente de ter requerido a produção de prova pericial para apuração do grau
exato de incapacitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014526-22.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 7847 JV
4
Em suma, a sucumbência, conquanto parcial e recíproca, foi em maior grau
em relação ao autor.
Destarte, e considerando o que dispõe o art. 86, do CPC, determino que o
suplicante arque com 2/3 das custas e despesas processuais, observada é claro a benesse
da gratuidade a ele concedida.
Já a requerida arcará com 1/3 das custas processuais.
Relativamente ao montante da honorária propriamente dito, observo que
segundo dispositivo contido no art. 85, § 2o., do CPC, deve corresponder entre o mínimo
de dez e o máximo de 20, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.
In casu, o valor da condenação não foi expressivo.
Logo, a fixação de percentual a título de honorários sobre o valor da
condenação não remunerará condignamente os patronos. O mesmo se diga em relação ao
proveito econômico.
Isto posto, e considerando ainda o teor dos dispositivos contidos no art. 85, §§
8o. e 14o., do CPC, condeno o autor a pagar à suplicada, honorários advocatícios, que fixo
em R$ 998,00 quantia correspondente a 01 salário mínimo, considerada a unidade federal
vigente, observada a gratuidade de justiça concedida ao suplicante.
A ré, por seu turno, pagará honorários advocatícios ao patrono do autor, que
fixo, atento ao fato de a sucumbência deste foi em maior grau, em R$ 499,00, quantia
correspondente a meio salário mínimo, considerada a unidade federal vigente.
De rigor, portanto, o parcial provimento do recurso da ré e o improvimento do
recurso interposto pelo autor” (fls. 261/262).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
parcial provimento do recurso interposto pela embargada e improvimento do recurso
interposto pelo ora embargante e, via de consequência, na distribuição do ônus relativo às
verbas de sucumbência, foi suficientemente explicitada, não havendo, por conseguinte, o
que ser aclarado.
Contrariamente ao que foi alegado pelo embargante, esta C. Câmara, quando da
distribuição da sucumbência, levou, sim, em consideração, o fato do embargante ter
requerido a produção de prova pericial para apuração do grau exato de incapacitação.
A propósito, confira-se a transcrição supra efetuada.
Destarte, forçoso convir que não há que se cogitar na espécie, de contradição
ou omissão.
Com efeito, como acima observado, a decisão embargada foi devidamente
motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia.
Em outras palavras, o v. acórdão se ocupou do que afigurava-se efetivamente
necessário a motivar a solução que dada ao litígio, inclusive na distribuição da
sucumbência, pelo que a arguição de omissão não tem razão de ser.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014526-22.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 7847 JV
5
Veja-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
A decisão deixou claros os motivos do convencimento da Turma Julgadora e abordou
expressamente as questões suscitadas no recurso. A modificação da decisão não pode
ocorrer em embargos de declaração, que não têm efeito infringente quando não existir
vício na decisão. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração. A decisão judicial, que visa exclusivamente à
solução de um conflito, deve ser racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do
que é necessário a motivar a solução que se deu ao litígio, fazendo as partes compreender
o que levou o Juiz ou Tribunal àquela solução. É o que basta para que se faça a seu
respeito o controle de legalidade, revelando às partes o que é necessário para recorrer.
Não tem lugar na decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes.
A decisão judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à pacificação
social, mediante a declaração dos fundamentos e razões que levaram o julgador a decidir
naquele sentido. É a interpretação que decorre do que está disposto, particularmente, no
art. 489, § 1o, inc. IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o dever de enfrentar os
argumentos que não são capazes de infirmar a sua conclusão. Embargos de Declaração
rejeitados.” (TJ-SP - ED: 20052320320168260000 SP 2005232-03.2016.8.26.0000,
Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 26/04/2017, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/04/2017.) (Grifos Nossos).
Insta observar, outrossim, que descabe falar em contradição na espécie, na
medida em que a embargante não aponta qualquer incoerência entre premissas e ilações.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e
a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.
790.903/RJ, g.n.).
Certamente, como demonstrado a saciedade, inclusive pela transcrição parcial
do julgado, não houve in casu, contradição entre as premissas adotadas por esta C. Câmara
e a conclusão lançada no acórdão embargado.
No mais, é bem de ver que o livre convencimento do Juiz é princípio
inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada pela ética
do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi,
como dá conta a transcrição acima efetuada, data máxima vênia.
Do exposto, dúvida não há de que o embargante busca tão somente a
modificação do quanto decidido, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso,
subvertendo a finalidade dos embargos declaratórios, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico vigente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014526-22.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 7847 JV
6
Nesse sentido, a jurisprudência.
Veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
De rigor, portanto, o improvimento do recurso.
Por fim, deixo consignado, ante o que foi alegado pelo embargante,
relativamente a recursos não ordinários, que todas as normas e princípios por ele
destacados foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já
tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-SP, Rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se refere ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado
dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo” (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento aos embargos de
declaração.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator